Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCIA ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA, RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA, RAQUEL ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREVINTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 75577325, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator